Tribunal: TJDFT
Processo: 0746695-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0746695-04.2020.8.07.0000 Paciente: ROMERO CABRAL DE ALMEIDA Impetrante: MAURICIO PAZ MARTINS Autoridade: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de MAURICIO PAZ MARTINS contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID no 20804528) que, nos autos no 0038608-02.2013.8.07.0015, diante de nova condenação criminal, unificou as penas no regime fechado. O impetrante informa que o paciente cumpria pena já unificada de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Relata que, em 01/10/2017, o paciente progrediu para o regime aberto. Em 29/11/2018, em razão do cumprimento de mandado de prisão, teve o flagrante convertido em prisão preventiva. Posteriormente, foi regredido para o regime semiaberto. Aduz que, o Ministério Público do Distrito Federal manifestou-se pela regressão para o regime fechado, o que foi acatado pelo Juízo da Execução ao unificar as penas. Afirma que “o paciente encontra-se em regime fechado, desde 13/11/2018 na comarca do Estado do Goiás”, bem como assegura que o sentenciado “ostenta a probabilidade do direito objetivo do livramento condicional a ser alcançado em Fevereiro/2021, conforme certidão carcerária”. Em síntese, defende que “a conversão da prisão em flagrante proporcionou a regressão do paciente para o regime fechado, mais rigoroso e mais severo em detrimento do intermediário (semiaberto)”. Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, “uma vez que há alteração do modo de cumprimento da sanção por salto, devendo de fato ser aplicada somente em casos excepcionais”. Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que “seja atribuída a anulação ab initio e reconhecido como regime mais gravoso a ser aplicado o semiaberto”. No caso de provimento parcial, pleiteia que “seja analisada a possibilidade da medida Domiciliar com Tornozeleira Eletrônica até o atingimento do livramento condicional em Fevereiro de 2021”. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. O impetrante se insurge contra a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão de nova condenação criminal, unificou as penas no regime fechado, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada, além da pena remanescente a ser cumprida. Além disso, o impetrante não noticia que tenha havido a interposição do recurso cabível contra a decisão mencionada. Vale ressaltar que a matéria ventilada deveria ter sido debatia por meio de recurso adequado e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator